Tribunal: TJES
Processo: 5031077-02.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031077-02.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SAMUEL MOURA RIBEIRO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença concessiva de segurança, declarando a nulidade do auto de infração e do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, em razão da ausência de notificação da autuação dentro do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não apreciar de forma adequada a regularidade do procedimento administrativo; e (ii) determinar se os documentos apresentados pelo embargante em grau recursal podem ser considerados para comprovar a expedição da notificação de autuação no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, e não a permitir a rediscussão do mérito da controvérsia.

4. O acórdão enfrentou integralmente as questões suscitadas, considerando a ausência de prova de notificação da autuação no prazo de 30 dias, conforme art. 281, § 1º, II, do CTB, e reiterada jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo nº 105).

5. Os documentos juntados pelo embargante em sede recursal são extemporâneos e não se enquadram nas exceções previstas no art. 435 do CPC, inexistindo justificativa para sua não apresentação na fase própria.

6. Como assentado no v. acórdão embargado, a ausência de notificação regular acerca da autuação invalida o procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Documentos extemporâneos juntados em sede recursal não podem ser admitidos para suprir omissão probatória quando ausentes os requisitos do art. 435 do CPC.

2. A ausência de notificação regular acerca da autuação invalida o procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, em conformidade com a jurisprudência consolidada do eg. TJES.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 281, § 1º, II; CPC, arts. 1.022 e 435.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.092.154/RS, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 12.08.2009, DJe 31.08.2009 (Tema Repetitivo nº 105); STJ, AgInt no AREsp nº 1.765.696/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2022, DJe 15.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 0016337-76.2012.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 07.11.2022; TJES, Apelação nº 5001184-63.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 14.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
em face do v. acórdão de id. 8136430, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a r. sentença que concedera a segurança pretendida por
SAMUEL MOURA RIBEIRO
,

para declarar a nulidade do auto de infração PM40000187 e, via reflexa, do processo administrativo nº 2021-40X9B dele originado.

Em suas razões recursais (id. 8252396), o embargante alega que o v. acórdão incorre em contradição e omissão ao confundir o procedimento de notificação da autuação (relativa ao auto de infração) com o de notificação da abertura do processo de suspensão do direito de dirigir.

Acrescenta que, ademais, acostou à apelação AR’s comprobatórios da emissão da notificação de autuação no prazo legal, o que afasta a premissa adotada no v. acórdão.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Quanto ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Em relação ao vício de
contradição
,
é aquele se desenvolve de forma interna ao julgado, entre os seus fundamentos e suas conclusões, a partir de proposições inconciliáveis entre si (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024).

In casu
, à
evidência, não pretende o embargante ver sanado qualquer dos referidos vícios, mas sim e tão somente a rediscussão da controvérsia quanto à legalidade e à regularidade do procedimento administrativo que culminou com a suspensão do direito de dirigir do embargado.

Em primeiro lugar, saliento que a análise da documentação acostada ao recurso de apelação, por meio da qual o embargante pretende comprovar a emissão e a entrega de notificação da autuação no prazo legal, esbarra na impossibilidade de juntada extemporânea de documentos que não consubstanciem documento novo ou destinado à contraposição de fatos ocorridos após os articulados, conforme se depreende do disposto no art. 435 do CPC,
in verbis
:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em reconhecer que, em regra, “
é dever do requerido, no momento da resposta, juntar todos os documentos destinados a fazer provas de suas alegações, sob pena de preclusão, excepcionando nos casos de documentos novos, desde que comprovado a impossibilidade de fazê-lo na oportunidade da defesa; conforme versa os art. 434 e 435, § 1º do CPC” (TJES, Data: 07/Nov/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0016337-76.2012.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Na hipótese dos autos, verifica-se que o embargante, apesar de citado (id. 6663603), quedou-se inerte, o mesmo tendo ocorrido em relação à autoridade coatora, que deixou de prestar informações conquanto notificado (id. 6663613).

Assim, a juntada de AR’s ou de cópia do processo administrativo em sede recursal decorre de desídia na condução do feito pela parte embargante, o que desautoriza o exercício de cognição sobre os documentos juntados extemporaneamente.

Mutatis mutandis
, confira-se o entendimento firmado no âmbito do Tribunal da Cidadania quanto à juntada extemporânea de cópia de processo administrativo, em grau recursal,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA POSTERIOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 435 DO CPC/2015. DOCUMENTO NOVO NÃO CONFIGURADO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. 1. Ao dirimir a controvérsia acerca da juntada de documentos novos, o Tribunal a quo consignou (fls. 302-303, e-STJ): "Ora, compulsando os presentes autos, verifico que diferentemente do que consta na Certidão de Dívida Ativa (fls. 03) e do que alega a executada Lix Incorporações, a decisão administrativa final no presente caso, que representa o termo inicial do prazo prescricional, não ocorreu em 16.09.2003. Ressalto que tal conclusão é retirada da documentação referente administrativo 051-SAP/GS/2002 (GDOC procedimento ao 27699-277454/2006) - (fls. 172/241) que, muito embora tenha sido juntado aos autos pela ora apelante em suas razões recursais (consideradas intempestivas), deve ser levada em consideração para o deslinde da controvérsia trazida aos presentes autos, pois os autos do procedimento administrativo em questão e suas respectivas decisões são documentos de conhecimento de ambas as partes e que não podem ser ignorados na solução da presente lide, principalmente pelo fato de influenciarem diretamente na verificação do termo inicial do prazo prescricional no caso em tela". 2. Extrai-se do acórdão recorrido que a Exceção de Pré-executividade foi julgada procedente a fim de reconhecer a prescrição do crédito cobrado no âmbito de Execução Fiscal. Ao interpor o recurso de Apelação, a Fazenda do Estado de São Paulo, ora agravante, manejou o apelo fora do prazo legal. Todavia, em reexame necessário, o Tribunal de origem decidiu, com base em documentos juntadas pela agravante por ocasião do recurso intempestivo (processo administrativo), dar provimento ao reexame necessário para afastar a prescrição. 3. A comprovação dos fatos constitutivos do direito afirmado pelo autor, tanto no Código de Processo Civil de 1973 (art. 333, I) como no atual CPC (art. 373, I), é ônus a este atribuído. 4. Logo, mesmo reconhecendo que a jurisprudência do STJ preconiza que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, de modo que não há necessidade da juntada do processo administrativo para o ajuizamento da Execução Fiscal, não se admite a juntada de prova documental fora das hipóteses previstas no art, 435 do CPC/2015. 5. A regra do art. 435 do CPC/2015 autoriza a juntada posterior de documentos novos, não sendo esta a situação dos autos, uma vez que não pode ser considerado novo o processo administrativo que constituiu o valor executado. Ademais, a juntada desse documento se deu com a interposição de recurso intempestivo. 6.
É verdade que o art. 435, parágrafo único, do CPC prevê uma exceção, admitindo a juntada posterior de documentos antigos, na hipótese em que estes "se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos (isto é, a petição inicial ou a contestação)", mas igualmente impõe à parte interessada "comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º"
. 7.
Dessa forma, versando a situação fática sobre a hipótese do parágrafo único do art. 435, entendo que a exegese conferida pelo Tribunal a quo encontra-se equivocada, devendo ser acolhida a pretensão recursal para reformá-la para não admitir a juntada extemporânea do processo administrativo
051-SAP/GS/2002, que serviu de esteio para afastar o reconhecimento da prescrição. 8. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.765.696/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022)

Feito este registro inicial, verifico que o v. acórdão embargado, à luz dos elementos probatórios disponíveis e cuja análise se admitia ao tempo de sua prolação, enfrentou de forma adequada e integral as questões postas a julgamento, apontando a insubsistência da penalidade aplicada (suspensão do direito de dirigir), em virtude da ausência de prova da notificação do embargado.

Confira-se,
in litteris
:

Compulsando os autos, verifica-se que, na data de 5/1/2017 (id. 6663596), foi lavrado em desfavor do impetrante o auto de infração PM40000187, em razão de ter ele se recusado a realizar o teste do etilômetro.

Sabe-se que quando da lavratura do auto de infração, a autoridade competente deverá expedir, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação de autuação. É sabido, ainda, que extrapolado o prazo sem a devida expedição, o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente, conforme preconiza o artigo 281, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito, in verbis:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

§ 1º O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

No presente caso, observa-se que a autarquia apenas enviou notificação referente a abertura de processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir em face do apelando na data de 27/07/2021, não expedindo a necessária notificação da autuação em 30 (trinta) dias, conforme disposto no supracitado artigo.

Sobre este ponto, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu precedente vinculante, através do Tema Repetitivo nº 105, exatamente nesse sentido, ao dispor que “O art. 281, parágrafo único, II, do CTB prevê que será arquivado o auto de infração e julgado insubsistente o respectivo registro se não for expedida a notificação da autuação dentro de 30 dias. Por isso, não havendo a notificação do infrator para defesa no prazo de trinta dias, opera-se a decadência do direito de punir do Estado, não havendo que se falar em reinício do procedimento administrativo” (STJ, REsp n. 1.092.154/RS, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 31/8/2009).

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas, denota-se que a autarquia apelante não logrou êxito em demonstrar que a notificação da lavratura do auto de infração chegou ao autor, muito menos que isso tenha se dado dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias estabelecido pelo art. 281, § 1º, II, do CTB, fato que enseja a nulidade do procedimento administrativo.

Acrescente-se que não viceja a alegação de que tenha havido confusão entre as notificações de autuação e de aplicação da penalidade, uma vez que a desconstituição desta é corolário lógico e natural do reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo, em decorrência da inexistência de notificação do auto de infração.

É evidente que, conforme tem decidido esta Corte de Justiça, “a nulidade dos autos de infração questionados em razão da violação da garantia da dupla notificação acarreta a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir” (TJES, Data: 14/Apr/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001184-63.2022.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)